Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707185-73.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF e por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 54512706, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela parte autora para reformar a r. sentença vergastada, a fim de: (i) afastar o trecho do dispositivo da decisão proferida pelo PROCON/DF, no Processo Administrativo n.o 00015-00004567/2022-09, que determinou o recálculo das prestações do contrato, a aplicação do reajuste de periodização anual e a devolução dos valores pagos a mais, em virtude da usurpação de competência do Poder Judiciário. (ii) reduzir o valor da multa imposta ao recorrente para R$10.000,00 (dez mil reais). Em consequência, foram redistribuídos os ônus da sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e de 30% (trinta por cento) para a autora, em relação às custas e aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. O réu INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF, nos embargos de declaração opostos no ID 54774898, alega que o v. acordão encontra-se eivado de omissão por adotar premissa equivocada ao afastar a incidência da Portaria no 34/2020, editada pelo PROCON/DF no uso das atribuições que lhe confere a Lei Distrital no 26668/2001, para fixação dos valores de multa. Além disso, defende a omissão do decisum no que se refere à condição econômica da parte infratora, Empresa de Grande Porte. Pleiteia, dessa forma, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e seja restabelecida a multa originária. A parte autora BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID 55301310), oportunidade em que afirmou que o egrégio Colegiado incorreu em contradição quanto à análise da legalidade e abusividade do ato administrativo, devendo ser reconhecida a inexistência de qualquer infração cometida por este embargante. Em segundo lugar, pontua que o v. acórdão foi omisso quanto ao argumento de deficiência de fundamentação da decisão administrativa, bem como em relação aos princípios contidos no Código Civil e na Lei da Liberdade Econômica. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios assinalados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 12:25:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora